Tribunal: TJES
Processo: 5003014-24.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003014-24.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO ARAUJO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003014-24.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
PAULO SERGIO ARAUJO

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQEUIO E RETENÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
Em relação à falha sustentada, é incontroverso que houve efetiva bloqueio do limite de crédito do cartão do Recorrente, tendo o próprio Recorrido destacado que assim o fez em exercício regular de direito, conforme previsão contratual do negócio pactuado entre as partes.

(3). Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que é legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução do limite do cartão de crédito, bem como não restitui o limite anteriormente concedido, em razão de nova análise do perfil de risco do consumidor,
desde que a redução do valor do crédito seja previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos
.

(4). Quanto ao ponto, pertinente o destaque ao que dispõe a Res.

BCB Nº 96/2021: “
Art. 10 [...] § 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.
§ 2º

Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3º

No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.
”

(5). No presente caso, entretanto, não há comprovação de prévia notificação ao consumidor quanto à retenção de limite de crédito promovida pelo Recorrido, não restando dúvidas quanto à violação ao direito de informação do consumidor.

(6). Nesse sentido, considerando que houve redução do limite de cartão de crédito, promovida de forma unilateral por instituição financeira, sem comunicação prévia a seu titular, entendo configurado o dano moral sustentado, fazendo jus o Recorrente, por isso, a adequada compensação.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, pelo que
CONDENO
o Recorrido a
pagar
ao Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)